Tribunal: TJBA
Processo: 8024788-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024788-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

AGRAVADO: OSMAR RIBEIRO DE NOVAES

Advogado(s)
:
IEDA MARIA SANTOS SOUZA CRUZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE SÍNDROME MIELODISPLÁSICA. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO REBLOZYL/LUSPATERCEPTE. REQUISITOS DA ANS PREENCHIDOS. FORNECIMENTO DEVIDO. TERMOS GENÉRICOS NA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE “
TODO TRATAMENTO NECESSITADO PELO AUTOR
”. MULTA POR DESCUMPRIMENTO ELEVADA E SEM LIMITAÇÃO. REDUÇÃO E LIMITAÇÃO DA MULTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

Agravo de instrumento interposto pela ré a que se dá provimento, em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024788-53.2025.8.05.0000, em que é agravante CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e em que é agravado OSMAR RIBEIRO DE NOVAES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
,
EM PARTE
,

ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator